Tribunal: TJMT
Processo: 1024777-57.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024777-57.2022.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JEZIEL DE ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 014.448.041-70 (RECORRIDO), ANTONIO NARDO GASPARINI - CPF: 973.434.391-20 (ADVOGADO), LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 910.156.851-53 (RECORRIDO), JEVERSON ZANETTE - CPF: 015.403.401-04 (RECORRIDO), SUPERINTENDENTE DE REGULARIZACAO E MONITORAMENTO AMBINTAL (JUIZO RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABA (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – DEMORA NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO – PRAZO FIXADO NA RESOLUÇÃO CONAMA N.° 237/97 E PORTARIA N.° 389/2015/SEMA/MT – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA.

Nos termos da Resolução CONAMA n.° 237/97 e Portaria n.° 389/2015/SEMA/MT, a Administração Pública tem o prazo de
06 (seis) meses para a apreciação e conclusão dos pedidos administrativos que visem à obtenção de licenças e(ou) autorizações ambientais, ressalvados os
casos em que houver a necessidade de elaboração de estudo, ou relatório, de impacto ambiental e(ou) audiência pública, quando o prazo será de 12 (doze) meses.

A demora, injustificada, na apreciação e decisão do procedimento administrativo, para concessão do cadastro ambiental rural, fere o direito líquido e certo da parte impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo.

R E L A T Ó R I O

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL N.°: 1024777-57.2022.811.0041

VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DE CUIABÁ

IMPETRANTE: JEZIEL DE ARAÚJO OLIVEIRA, LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA E JEVERSON ZANETTE

IMPETRADO(A): ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO de sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n.° 1024777-57.2022.811.0041, concedeu a ordem pretendida, nos seguintes termos (ID. 138533183):

“Vistos.

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por JEZIEL ARAUJO DE OLIVEIRA E LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA ALVES, devidamente qualificado, contra ato tido coator do SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE – SEMA/MT, objetivando a concessão da medida liminar “(...) determinando à autoridade coatora a análise do pedido administrativo do CAR nº MT-211.656/2021.”

Alega a parte impetrante que vem suportando diversos prejuízos em razão da inércia da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT em analisar os seus pedidos administrativos.

Ampara a sua pretensão à vista do fumus boni iuris e do periculum in mora.

A liminar foi concedida em parte no id. 89136479, para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA, referente à análise e validação da inscrição do imóvel rural Fazenda Goiabeiras, localizado no Município de Cama Brava do Norte (MT) – no Cadastro Ambiental Rural nº MT 211.656/2021 em 15.12.2021, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei.

O ESTADO DE MATO GROSSO ingressou no feito como assistente litisconsorcial no id. 89389558, sustentando a inexistência de ilegalidade ou abuso de poder capaz de amparar o presente writ, especialmente porque a eventual dilação do órgão ambiental em apreciar o pedido contido em requerimento administrativo não configura, nos termos dos artigos 19 e 20, ambos do Decreto n. 1.031/2017, já com observância das prioridades estabelecidas no âmbito da referida normativa, por si só, direito líquido e certo, motivo pelo qual pugnou pela denegação da segurança.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL deixou de se manifestar alegando não existir interesse público que justifique a manifestação ministerial (id. 90665206).

É o relatório. DECIDO.

1. DAS CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS.

1.1. DA GARANTIA CONSTITUCIONAL À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXVIII, garante a todos a razoável duração do processo e a celeridade de sua tramitação, in verbis:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...].

LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. [sem destaques no original].

Além de coibir a omissão desarrazoada no julgamento dos processos judiciais e administrativos, o referido dispositivo constitucional objetiva proteger a dignidade da pessoa humana, conforme acentuam Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho e Paulo Gustavo Gonet Branco:

“A EC n. 45/2004 introduziu norma que assegura a razoável duração do processo judicial e administrativo (art. 5º, LXXVIII). Positiva-se, assim, no direito constitucional, orientação há muito perfilhada nas convenções internacionais sobre direitos humanos e que alguns autores já consideravam implícita na ideia de proteção judicial efetiva, no princípio do Estado de Direito e no próprio postulado da dignidade da pessoa humana.

[...]. A duração indefinida ou ilimitada do processo judicial afeta não apenas e de forma direta a ideia de proteção judicial efetiva, como compromete de modo decisivo a proteção da dignidade da pessoa humana, na medida em que permite a transformação do ser humano em objeto dos processos estatais”. (Curso de direito constitucional. 2º ed. – São Paulo: Saraiva, 2008. p. 499-500). [sem destaque no original].

A razoável duração do processo, portanto, se trata de direito fundamental destinado às pessoas naturais e jurídicas, que na condição de titulares do direito de petição, têm neste instituto a segurança da limitação das ações ou omissões do Poder Público no trato processual.

A morosidade de resposta do Poder Público aos litígios que lhe são submetidos, mormente os administrativos, como no caso, impõe óbice às atividades dos administrados e retarda o desenvolvimento – inclusive econômico – do próprio Estado. Daí a importância de se assegurar o direito ao trâmite razoável do processo, para que a sua duração indefinida ou ilimitada não resulte em prejuízos futuros ao interesse público, bem assim ao dos administrados.

1.2.DA RESOLUÇÃO CONAMA N. 237/1997. DA LEI COMPLEMENTAR N. 140/2011. DA LEI ESTADUAL N. 7.692/2002. DA PORTARIA N. 389/2015/SEMA.

Uma das formas de prestigiar o direito à razoável duração do processo é estabelecer procedimentos simplificados e prazos para o cumprimento dos atos processuais. O Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, no âmbito da proteção ao meio ambiente, é o órgão responsável pela edição de atos normativos que visem à efetivação de tais direitos em razão de postulações submetidas aos órgãos ambientais.

Importante dizer que o CONAMA foi regularmente instituído mediante a Lei n. 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. Segundo a referida norma, o CONAMA é um órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, cuja finalidade é a de “assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo, diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida” (art. 6º, inciso II). [sem destaque no original].

Dentre as competências do CONAMA, destaca-se a de “estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, a ser concedido pelos Estados e supervisionado pelo IBAMA” (art. 8º, inciso I). [sem destaque no original].

Sobre o licenciamento, imperioso transcrever o art. 19, do Decreto n. 99.274/1990, o qual regulamentou a Lei n. 6.938/1981. Confira-se:

“Art. 19. O Poder Público, no exercício de sua competência de controle, expedirá as seguintes licenças:

I - Licença Prévia (LP), na fase preliminar do planejamento de atividade, contendo requisitos básicos a serem atendidos nas fases de localização, instalação e operação, observados os planos municipais, estaduais ou federais de uso do solo;

II - Licença de Instalação (LI), autorizando o início da implantação, de acordo com as especificações constantes do Projeto Executivo aprovado; e

III - Licença de Operação (LO), autorizando, após as verificações necessárias, o início da atividade licenciada e o funcionamento de seus equipamentos de controle de poluição, de acordo com o previsto nas Licenças Prévia e de Instalação.

1º - Os prazos para a concessão das licenças serão fixados pelo Conama, observada a natureza técnica da atividade”. [sem destaque no original]

Nesses termos, conclui-se que a competência do CONAMA para estabelecer regras, critérios e até prazos para o licenciamento das atividades potencialmente poluidoras advém tanto da Lei n. 6.938/1981 (art. 8º, inciso I) quanto do Decreto n. 99.274/1990 (art. 19, §1º).

Com esteio nesses dispositivos legais que o CONAMA editou a Resolução n. 237/1997, a qual estabelece conceitos, competências, regras gerais sobre os requisitos para o pedido e concessão das licenças ambientais definidas em lei, atribuindo aos órgãos ambientais competentes a tarefa de fixar os prazos para conclusão dos processos de licenciamento e de validade das licenças.

Importante lembrar que a referida resolução não tem sua aplicação restrita aos órgãos federais, devendo os Estados, o Distrito Federal e os Municípios observarem as disciplinas do CONAMA quando da elaboração de normas locais que visem à proteção ao meio ambiente, tendo em vista que seus órgãos ambientais também compõem o SISNAMA, conforme dispõe o art. 6º, da Lei n. 6.938/1981. Confira-se:

“Art. 6º - Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, assim estruturado: [...]

V - Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução de programas, projetos e pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar a degradação ambiental;

VI - Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo controle e fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições;

§1º - Os Estados, na esfera de suas competências e nas áreas de sua jurisdição, elaborarão normas supletivas e complementares e padrões relacionados com o meio ambiente, observados os que forem estabelecidos pelo CONAMA”. [sem destaque no original].

Desse modo, verifica-se que a Resolução n. 237 do CONAMA é norma geral sobre licenciamento ambiental, a qual não priva os Entes Federativos, tampouco os demais órgãos licenciadores (estaduais ou municipais), a também deliberarem sobre o licenciamento ambiental e seu trâmite administrativo, conforme se extrai do texto legal acima transcrito, reforçado, ainda, pelo que consta nos artigos 12 e 14, ambos da referida Resolução, in verbis:

“Art. 12. O órgão ambiental competente definirá, se necessário, procedimentos específicos para as licenças ambientais, observadas a natureza, características e peculiaridades da atividade ou empreendimento e, ainda, a compatibilização do processo de licenciamento com as etapas de planejamento, implantação e operação.

§1º - Poderão ser estabelecidos procedimentos simplificados para as atividades e empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental, que deverão ser aprovados pelos respectivos Conselhos de Meio Ambiente.

§2º - Poderá ser admitido um único processo de licenciamento ambiental para pequenos empreendimentos e atividades similares e vizinhos ou para aqueles integrantes de planos de desenvolvimento aprovados, previamente, pelo órgão governamental competente, desde que definida a responsabilidade legal pelo conjunto de empreendimentos ou atividades.

§3º - Deverão ser estabelecidos critérios para agilizar e simplificar os procedimentos de licenciamento ambiental das atividades e empreendimentos que implementem planos e programas voluntários de gestão ambiental, visando a melhoria contínua e o aprimoramento do desempenho ambiental.

[...].

Art. 14. O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de análise diferenciados para cada modalidade de licença (LP, LI e LO), em função das peculiaridades da atividade ou empreendimento, bem como para a formulação de exigências complementares, desde que observado o prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolar o requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.

§1º - A contagem do prazo previsto no caput deste artigo será suspensa durante a elaboração dos estudos ambientais complementares ou preparação de esclarecimentos pelo empreendedor.

§2º - Os prazos estipulados no caput poderão ser alterados, desde que justificados e com a concordância do empreendedor e do órgão ambiental competente”. [sem destaque no original]

Resta claro que os dispositivos acima transcritos, notadamente o art. 14, atribui aos órgãos ambientais competentes a possibilidade de estabelecer prazos de análise diferenciados para cada modalidade de licença (LP, LI e LO), desde que observado os prazos máximos – 06 (seis) meses, ressalvados os casos em que houver a necessidade de elaboração de estudo/relatório de impacto ambiental e/ou audiência pública, quando o prazo será de 12 (doze) meses.

Registre-se, por oportuno, que a Lei Complementar n. 140/2011, com fundamento constitucional (art. 23, incisos III, VI e VII, e parágrafo único), fixa normas para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora, alterando, ainda, dispositivos da Lei n. 6.938/1981.

Frederico Amado destaca que a Lei Complementar 140/2011 “tornou-se a principal norma infraconstitucional que disciplina a competência para o licenciamento ambiental, devendo todas as outras normas jurídicas ser interpretadas de acordo com a mencionada Lei Complementar, especialmente a Resolução CONAMA 237/1997”. (Direito Ambiental Esquematizado. 4ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Método, 2013. p. 147).

Quanto ao prazo para análise de postulações que objetivem a concessão de licenças ambientais, a Lei Complementar n. 140/2011 resumiu-se a mencionar que “Os órgãos licenciadores devem observar os prazos estabelecidos para tramitação dos processos de licenciamento”, conforme art. 14, caput.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Estadual n. 7.692/2002, que regula o processo administrativo perante a Administração Pública Estadual centralizada e descentralizada, que não tenham disciplina legal específica, estabelece procedimentos e prazos para a conclusão de pretensões administrativas que lhe são submetidas, prestigiando, dessa forma, o direito fundamental à razoável duração do processo e a celeridade de sua tramitação (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF), conforme registra o art. 1º, da referida lei. Confira-se:

“Art. 1°. Esta lei regula os atos e procedimentos administrativos da Administração Pública centralizada e descentralizada do Estado de Mato Grosso, que não tenham disciplina legal específica.

§1° - Para os fins desta lei, consideram-se:

I - órgão: unidade de atuação integrante da estrutura da Administração direta;

II - entidade: a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica, integrante da Administração indireta;

III - autoridade: o servidor ou agente público dotado de poder de decisão.

§2° - Considera-se integrante da Administração descentralizada estadual toda pessoa jurídica controlada ou mantida, direta ou indiretamente, pelo Poder Público estadual, seja qual for seu regime jurídico”. [sem destaque no original]

Ressalta-se, ainda, que a Lei Estadual n. 7.692/2002 ressalva a sua aplicação subsidiária aos “procedimentos administrativos com disciplina legal específica”, conforme seu art. 2º.

Diante da ausência de lei, regulamento ou ato administrativo normativo local que desse tratamento diverso aos procedimentos administrativos relacionados ao licenciamento ambiental das atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, este juízo vinha reforçando a observância dos prazos estabelecidos na Lei Estadual n. 7.692/2002 nas ações mandamentais que objetivavam a conclusão de pedidos de licenciamento submetidos à Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA.

Recentemente, o órgão ambiental estadual, com esteio no art. 23, inciso VI, art. 24, inciso VI e §2º, ambos da Constituição Federal, art. 14, caput, da Lei Complementar n. 140/2011, art. 6º, §1º, da Lei n. 6.938/1981 e art. 14, da Resolução CONAMA n. 237/1997, editou a Portaria n. 389 de 06 de agosto de 2015 (Diário Oficial n. 26.592, p. 18-19) em que “Disciplina os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental, no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente/SEMA”, os quais deverão ser observados pela Administração Pública quando da análise de pedidos administrativos que objetivam o licenciamento e/ou autorização ambiental no âmbito do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o seu art. 2º, in verbis:

“Art. 2º. As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolo do requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.” [sem destaque no original].

Considerando essas premissas, indaga-se: qual ato normativo deve ser verificado nas ações mandamentais estabelecidas antes da edição da Portaria n. 389/2015/SEMA, notadamente quanto aos prazos a serem verificados pelo órgão ambiental estadual, já que aqueles previstos na Lei Estadual n. 7.692/2002 são mais benéficos para o administrado por fixarem prazos menores do que aqueles previstos na referida portaria?

Na clássica lição de Hely Lopes Meirelles:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração.” (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 20º ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 34-35).

Extrai-se do excerto acima transcrito que o direito líquido e certo, verdadeira condição para manejar a ação constitucional ora estabelecida, deve estar amparado em texto legal ou em ato administrativo normativo vigente quando da impetração, sob pena de restringir a esfera jurídica do administrado que fica à mercê de atos administrativos normativos editados com o único propósito de alterar condições antes preenchidas, com manifesto prejuízo a segurança jurídica.

Desse modo, conclui-se que:

01) nas ações mandamentais iniciadas antes da vigência da Portaria n. 389/2015/SEMA – 06-8-2015 –, os prazos conferidos ao órgão ambiental estadual para análise e conclusão de pedidos administrativos que visam à obtenção de licenças e/ou autorizações ambientais, devem ser aqueles previstos na Lei Estadual n. 7.692/2002; e

02) nas ações mandamentais iniciadas após a vigência da Portaria n. 389/2015/SEMA – 06-8-2015 –, os prazos conferidos ao órgão ambiental estadual para análise e conclusão de pedidos administrativos que visam à obtenção de licenças e/ou autorizações ambientais, devem ser aqueles previstos na própria Portaria n. 389/2015/SEMA.

No caso, o presente mandado de segurança foi protocolizado em 05.07.2022, logo os prazos a serem verificados devem ser os da Portaria n. 389/2015/SEMA, nos termos do acima consignado.

2. DO MÉRITO.

O Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, de rito sumário especial, destinado à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação de plano do direito alegado por não comportar dilação probatória.

Na hipótese, a parte impetrante alega que seu direito líquido e certo foi violado em razão da inércia do órgão ambiental em analisar seu pedido administrativo de licenciamento ambiental.

O art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, assegura “a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Como se pode observar do dispositivo supramencionado, a todos é assegurada a razoável duração do processo, segundo o princípio da eficiência, não podendo a Administração Pública postergar, indefinidamente, a conclusão do processo administrativo.

Nesse sentido, eis os seguintes julgados do STJ:

“1.Conforme reiterados pronunciamentos da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, não é lícito à Administração Pública prorrogar indefinidamente a duração de seus processos, pois é direito do administrado ter seus requerimentos apreciados em tempo razoável, nos termos do art. 5º, LXXVIII, da Constituição.(...) (MS 13728 / DF, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Seção, DJe 08/02/2012)”. [sem destaque no original].

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO DE ANISTIA. PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. 1. A todos é assegurada a razoável duração do processo, segundo o princípio da eficiência, agora erigido ao status de garantia constitucional, não se podendo permitir que a Administração Pública postergue, indefinidamente, a conclusão de procedimento administrativo. 2. A despeito do grande número de pedidos feitos ao Ministro da Justiça e dos membros da Comissão de Anistia, seu órgão de assessoramento, serem pro bono, aqueles que se consideram atingidos no período de 18 de setembro de 1946 a 5 de outubro de 1988, por motivação exclusivamente política, não podem ficar aguardando, indefinidamente, a apreciação do seu pedido, sem expectativa de solução num prazo razoável. 3. Ordem concedida.” (MS 10792/DF. Terceira Seção. Ministro HAMILTON CARVALHIDO. Publicado em 21-8-2006).

No caso, restaram devidamente demonstradas as condições para a impetração do mandado de segurança, notadamente a violação ao direito líquido e certo, consubstanciado no desrespeito da autoridade coatora aos prazos estabelecidos na legislação supracitada.

Conforme já destacado, a Portaria n. 389/2015/SEMA, regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, fixando o prazo de 06 (seis) meses para a conclusão dos processos administrativos, ressalvados os casos em que houver a necessidade de elaboração de estudo/relatório de impacto ambiental e/ou audiência pública, quando o prazo será de 12 (doze) meses. Confira-se novamente:

“Art. 2º As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolo do requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses”. [sem destaque no original].

Ressalto, por oportuno, que recentemente (21.01.2019) a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no âmbito da Apelação n. 178.325/2016, confirmou o entendimento acima esposado, ou seja, pela aplicação dos prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA nos casos de requerimentos administrativos relacionados ao CAR.

Do julgado supramencionado, destaco o seguinte trecho do voto do d. Relator, Desembargador MÁRCIO VIDAL, que bem elucida a questão:

“[...] No que se refere à alegação de que não se aplica ao caso a Portaria n. 389/2015 ao cadastro do SICAR, ao fato de que aquela se refere ao Licenciamento Ambiental, tenho que não assiste razão à Apelante.

Como bem considerou o ilustre representante ministerial, no Estado de Mato Grosso, o CAR foi criado como primeira etapa do Licenciamento Ambiental de Imóveis Rurais, conforme se denota da Lei Estadual n. 343/2008, portanto, considerado parte obrigatória e integrante deste, tem-se que sobre este instrumento se instituem os prazos previstos na Portaria n. 389/2015/SEMA.

Como ponderado, ainda, pelo Parquet estadual, que o entendimento esposado acima não se alterou com as novas legislações sobre a matéria, tal como o Decreto Estadual n. 230/2015, que instituiu a Autorização Provisória de Funcionamento (APF), que substitui, temporariamente, a LAU dentro do Estado de Mato Grosso.

Veja-se, ademais, que a Resolução n. 237/1997 do CONAMA, que é norma geral sobre licenciamento ambiental, fixa um prazo máximo de 6 (seis) meses para a administração pública se pronunciar a respeito de pedidos administrativos (art. 14); todavia, esse regramento não priva os entes federativos, tampouco os demais órgãos licenciadores, estaduais ou municipais, de, também, deliberarem sobre o licenciamento ambiental.

No âmbito estadual, o órgão ambiental, em 06/8/2015, por meio da Portaria n. 389/2015, disciplinou que os prazos para a análise e conclusão dos processos administrativos para licenciamento ambiental eram aqueles previstos na Resolução do CONAMA n. 237/1997.

Desse modo, conclui-se que o órgão ambiental estadual supriu, de forma específica, a lacuna legislativa que, até então, existia, em relação à aplicação da Resolução CONAMA n. 237/1997, aos procedimentos administrativos que objetivam o licenciamento e/ou a autorização ambiental no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Dessarte, não há falar em equívoco na interpretação do Magistrado a quo, que entendeu pela aplicabilidade do prazo de 06 (seis) meses para a apreciação do CAR pela SEMA.

De outro giro, cumpre registrar que o marco inicial para a propositura da ação constitucional é o da suposta ofensa do direito da apreciação do CAR, no prazo estabelecido pela legislação de regência, e não em decorrência da obrigação de possuir o referido cadastro validado para a aprovação do PEF, pois, como bem afirmou a Impetrante na peça inicial do writ, aquele é requisito para este.

É indiscutível, portanto, que a fluência do prazo só se inicia na data em que o ato a ser impugnado se torna operante ou exequível; vale dizer, capaz de produzir lesão ao direito da Impetrante, o que, no presente caso, ocorreu na data final para a autoridade administrativa decidir o requerimento do CAR.

Assim, o prazo inicial da contagem dos 06 (seis) meses é o do protocolo do Cadastro Ambiental Rural [...]”. (TJMT. Apelação n. 178325/2016. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator Desembargador MÁRCIO VIDAL. Julgado em 21-09-2019. Publicado no DJE em 29-01-2019). [sem destaque no original]

Consigno, ainda, que o Decreto Estadual n. 1.031, de 02 de junho de 2017 (Regulamenta a Lei Complementar n. 592/2017, no que tange o Programa de Regularização Ambiental, o Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental - SIMCAR, a inscrição e análise do Cadastro Ambiental Rural), a despeito das prioridades que previu, não fixou prazos diversos daqueles estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA para inscrição e análise das informações declaradas no CAR.

Dessa forma, conclui-se que não sendo observados quaisquer dos prazos estabelecidos nos referidos dispositivos, a Administração Pública Estadual estará atuando em desconformidade com os princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoável duração do processo administrativo.

Ademais, o caráter vinculado de atuação da Administração, consistente na análise de pedidos administrativos que visam à expedição de licenças e/ou autorizações ambientais, encontrando reforço no fato de que a concessão de tais pedidos está atrelada à prévia e indispensável verificação do integral atendimento, pelo administrado, dos requisitos legais exigidos, inclusive com a resolução de eventuais pendências constatadas pelo órgão ambiental.

Pelos documentos que instruem os autos, infere-se que a parte impetrante realizou a inscrição do imóvel rural – Fazenda Goiabeiras, localizado no Município de Cama Brava do Norte (MT) – nos Cadastro Ambiental Rural nº MT 211.656/2021 em 15.12.2021, sendo este o marco inicial para o cômputo do prazo para que a administração estadual, mediante seu órgão ambiental, realize a necessária validação do CAR. Ocorre que, segundo alega, não houve qualquer análise do referido pedido administrativo desde o seu cadastro.

Merece registro, por oportuno, que o ESTADO DE MATO GROSSO ingressou no feito como assistente litisconsorcial no id. 89389558, limitando-se a argumentar que a eventual dilação do órgão ambiental em apreciar o pedido contido em requerimento administrativo não configura, por si só, direito líquido e certo.

Não obstante, infere-se que tais fatos corroboram com a inércia sustentada na inicial, uma vez que transcorreu prazo superior a 06 (seis) meses previstos no art. 2º, da Portaria n. 389/2015/SEMA.

O art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Com efeito, não se pode permitir que a Administração postergue, indefinidamente, a conclusão de processo administrativo, razão pela qual a concessão da segurança é medida que se impõe.

Nesse sentido, eis os seguintes julgados do STJ:

“1.Conforme reiterados pronunciamentos da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, não é lícito à Administração Pública prorrogar indefinidamente a duração de seus processos, pois é direito do administrado ter seus requerimentos apreciados em tempo razoável, nos termos do art. 5º, LXXVIII, da Constituição.(...) (MS 13728 / DF, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Seção, DJe 08/02/2012)”. [sem destaque no original].

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO DE ANISTIA. PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. 1. A todos é assegurada a razoável duração do processo, segundo o princípio da eficiência, agora erigido ao status de garantia constitucional, não se podendo permitir que a Administração Pública postergue, indefinidamente, a conclusão de procedimento administrativo. 2. A despeito do grande número de pedidos feitos ao Ministro da Justiça e dos membros da Comissão de Anistia, seu órgão de assessoramento, serem pro bono, aqueles que se consideram atingidos no período de 18 de setembro de 1946 a 5 de outubro de 1988, por motivação exclusivamente política, não podem ficar aguardando, indefinidamente, a apreciação do seu pedido, sem expectativa de solução num prazo razoável. 3. Ordem concedida.” (MS 10792/DF. Terceira Seção. Ministro HAMILTON CARVALHIDO. Publicado em 21-8-2006).

Frise-se que não se está a conceder um salvo-conduto em favor da parte impetrante, consubstanciado na expedição de licenças sem que tenham sido preenchidos os requisitos exigidos por lei, tampouco de fixar, judicialmente, prazos desarrazoados para que a Administração Pública Estadual se manifeste conclusivamente a respeito do pedido que lhe foi submetido.

Pelo contrário. A presente segurança tem por finalidade impor à Administração Pública o dever de observar os prazos preestabelecidos pela Portaria n. 389/2015, para a prática de atividade que lhe compete, em respeito aos princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoável duração do processo administrativo, sem prejuízo de observar os requisitos exigidos por lei para a concessão de licenças e/ou autorizações ambientais.

Diante do exposto, com base no artigo 1°. da Lei n. 12.016/2009, CONCEDO A SEGURANÇA apenas para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA, referente à análise e validação da inscrição do imóvel rural – Fazenda Goiabeiras, localizado no Município de Cama Brava do Norte (MT) – no Cadastro Ambiental Rural nº MT 211.656/2021 em 15.12.2021 sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias, bem como JULGO EXTINTO o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Encaminhe-se ainda cópia desta decisão à autoridade coatora, bem como à Procuradoria-Geral do Estado, por meio do oficial de justiça, nos termos do art. 13 da Lei n. 12.016/2009.

Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença, nos termos dos art. 14, §1°, da Lei n. 12.016/2009.

P.R.I.C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinada digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito”

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 14, § 1°, da Lei n.° 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ratificação da sentença (ID. 139322664).

É o relatório.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de REEXAME NECESSÁRIO de sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n.° 1024777-57.2022.811.0041, concedeu a ordem pretendida.

Da análise do autuado, verifica-se que JEZIEL DE ARAÚJO OLIVEIRA, LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA E JEVERSON ZANETTE impetraram o presente
mandamus
contra ato tipo por coator do “
SUPERINTENDENTE

DE REGULARIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE – SEMA/MT
”, visando à concessão da segurança para determinar à
“autoridade coatora a análise do pedido administrativo do CAR nº MT-211.656/2021
”.

Na petição inicial, em apertada síntese, a parte impetrante sustenta que solicitou o Cadastro Ambiental Rural em 05.11.2021, porém não obteve análise e/ou decisão da autoridade coatora acerca do pedido.

A liminar foi parcialmente concedida, para determinar à autoridade coatora a observância dos prazos estabelecidos na Portaria n.° 389/2015/SEMA/MT, referente à análise e validação da inscrição do imóvel rural da parte impetrante no Cadastro Ambiental Rural protocolizado sob o n.° 211656/2021, sem prejuízo do preenchimento legal dos requisitos exigidos por lei (ID. 138533173).

Posteriormente, ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
concedeu a segurança “
apenas para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA, referente à análise e validação da inscrição do imóvel rural – Fazenda Goiabeiras, localizado no Município de Cama Brava do Norte (MT) – no Cadastro Ambiental Rural nº MT 211.656/2021 em 15.12.2021 sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei
” (ID. 138533183).

Como é cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Na hipótese, a parte impetrante questiona a inércia da autoridade coatora em apreciar a solicitação de Cadastro Ambiental Rural, protocolizada em 04.11.2020, pelo sistema SIMCAR.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5°, inciso XXXIII, dispõe sobre o direito, concedido a todos, de receber da Administração Pública informações de interesse particular ou coletivo e, no inciso LXXVIII, do mesmo artigo, estabelece o direito de todo cidadão à duração razoável do processo:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

(...)

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Sobre a duração do processo administrativo, a Resolução n.° 237/1997, do CONAMA, que é norma geral sobre licenciamento ambiental, no artigo 14, estabelece o prazo máximo de 06 (seis) meses para a Administração Pública pronunciar-se a respeito de pedidos administrativos,
in verbis
:

“Art. 14 - O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de análise diferenciados para cada modalidade de licença (LP, LI e LO), em função das peculiaridades da atividade ou empreendimento, bem como para a formulação de exigências complementares, desde que observado o prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolar o requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.

§ 1º - A contagem do prazo previsto no caput deste artigo será suspensa durante a elaboração dos estudos ambientais complementares ou preparação de esclarecimentos pelo empreendedor.

§ 2º - Os prazos estipulados no caput poderão ser alterados, desde que justificados e com a concordância do empreendedor e do órgão ambiental competente”.

Por sua vez, no âmbito estadual, a Portaria n.° 389/2015, disciplinou que os prazos para a análise e conclusão dos processos administrativos para licenciamento ambiental eram aqueles previstos na Resolução n.° 237/1997, do CONAMA, como transcrevo:

“Art. 2º As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolo do requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.

§ 1º A contagem do prazo previsto no caput deste artigo será suspensa durante a elaboração dos estudos ambientais complementares ou esclarecimentos pelo empreendedor, nos casos de pendências.

§ 2º Os prazos estipulados no caput poderão ser alterados, desde que justificados e com a concordância do empreendedor e do órgão ambiental competente”.

Desse modo, verifica-se que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente tem o prazo de 06 (seis) meses para a apreciação e conclusão dos pedidos administrativos que visem à obtenção de licenças e(ou) autorizações ambientais, ressalvados os
casos em que houver a necessidade de elaboração de estudo, ou relatório, de impacto ambiental e(ou) audiência pública, quando o prazo será de 12 (doze) meses.

Nessa quadra, conclui-se que não sendo observados quaisquer dos prazos estabelecidos nos referidos dispositivos, a Administração Pública Estadual estará atuando em desconformidade com os princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoável duração do processo administrativo.

Do exame dos fatos e documentos que instruem o
writ
, verifica-se que, de fato, a parte impetrante aguarda a apreciação da solicitação do Cadastro Ambiental Rural, protocolizado em 05.11.2021, sob o n.° 211656/2021 (ID. 138533166).

Assim, o prazo estabelecido para apreciação e decisão nos processos administrativos, no âmbito da Administração Pública Estadual, foi, há muito, ultrapassado, o que torna líquido e certo o direito da parte impetrante, que não deve aguardar, indefinidamente, a decisão ao seu pedido.

Diante disso, impõe-se a ratificação da sentença que concedeu a segurança, para determinar que a autoridade coatora observe os prazos estabelecidos na Portaria n.° 389/2015/SEMA referente à análise e validação da inscrição do imóvel rural, Fazenda Goiabeiras, no CAR-MT n.° 211.656/2021, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença sob reexame.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022